Tribunal: TJES
Processo: 0003013-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003013-67.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003013-67.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INCITAMENTO. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. DÚVIDA QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara da Auditoria Militar que absolveu o Capitão da Polícia Militar das imputações de incitamento (art. 155), difamação (art. 215) e injúria (art. 216), combinados com o art. 218, incisos II e IV, na forma do art. 9º, II, “b”, e art. 79, todos do Código Penal Militar. O recurso ministerial pleiteia a reforma parcial da sentença para condenação apenas pelo delito de difamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as mensagens compartilhadas pelo Apelado em grupo de WhatsApp configuram o crime de difamação previsto no art. 215 do Código Penal Militar;
(ii) estabelecer se há prova suficiente de dolo específico apta a afastar o princípio do
in dubio pro reo
e justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao delito de difamação (art. 215 do CPM), a divergência entre os votos dos integrantes do Conselho de Justiça evidencia a fragilidade probatória, especialmente quanto ao
animus diffamandi
. A ausência de consenso sobre a adequação típica (difamação, injúria ou desrespeito a superior) reforça a dúvida quanto à intenção e ao dolo específico.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é imperativa diante da inexistência de prova cabal de autoria e dolo. O conjunto probatório, formado por ata notarial e testemunhos contraditórios, não é suficiente para afastar a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de difamação militar exige prova inequívoca do dolo específico de ofender a reputação alheia, não bastando mera crítica ou manifestação em ambiente privado.

A divergência interpretativa sobre a tipificação da conduta evidencia dúvida quanto ao elemento subjetivo, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A absolvição deve ser mantida quando o conjunto probatório não demonstra, de forma segura, a autoria e o dolo do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, arts. 9º, II, “b”; 79; 125; 155; 160; 215; 216; 218, II e IV. Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea “e”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 0012955-60.2021.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003013-67.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pela Vara da Auditoria Militar, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARÃES
, Capitão da Polícia Militar.

A denúncia imputou ao Apelado a prática dos crimes de incitamento (art. 155), difamação (art. 215) e injúria (art. 216), combinados com o artigo 218, incisos II e IV, na forma do artigo 9, inciso II, alínea "b" e artigo 79, todos do Código Penal Militar.

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória para que o Apelado seja condenado exclusivamente pelo crime de difamação (artigo 215 c/c artigo 218, II e IV, do CPM).

A Defesa do Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento integral do recurso ministerial e a manutenção da sentença absolutória. Subsidiariamente, buscou o reconhecimento da prescrição quanto ao delito remanescente, caso fosse desclassificado para injúria.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 08 de dezembro de 2021, nas dependências do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, o Apelado teria incitado à indisciplina, injuriado e difamado seu superior, CEL QOC PMES JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JÚNIOR. A conduta consistiu no compartilhamento de montagens com dizeres ofensivos e imputação de fatos à reputação do superior em um grupo de WhatsApp.

Passo à análise do pleito ministerial.

O juízo de primeiro grau exarou entendimento pela absolvição do militar quanto a todas as imputações, fundamentando a decisão em aspectos processuais e na ausência de elementos probatórios inquestionáveis.

O crime de injúria (art. 216 do CPM) foi devidamente afastado de forma unânime pelo Conselho de Justiça em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. A pena máxima de seis meses de detenção prevista ao delito prescrevia, conforme o regramento legal à época (art. 125 do CPM), em dois anos. Decorrido tal lapso temporal desde a última causa interruptiva, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade.

No tocante ao delito de incitamento (art. 155 do CPM), também houve absolvição unânime. A doutrina penal militar é categórica ao definir que o ato de incitar exige a intenção deliberada do agente de influenciar o ânimo de outrem para a prática de conduta criminosa ou ilegítima. Não se vislumbra nas postagens em análise qualquer convite ou estímulo aos demais integrantes do grupo para comentarem os termos ofensivos ou para praticarem a indisciplina. O tipo penal não restou configurado.

O cerne do recurso ministerial recai sobre o crime de difamação (art. 215 do CPM), no qual a sentença exarou a absolvição por maioria de votos em razão de não existirem provas suficientes para a condenação.

A absolvição proferida pelo Conselho deve ser preservada, dada a manifesta dúvida que permeia a prova da autoria, a materialidade e, crucialmente, o elemento subjetivo do tipo.

A própria instrução processual revelou acentuada divergência entre os integrantes do Conselho de Justiça. O MM. Juiz Auditor e um juiz militar votaram pela desclassificação do delito para o art. 160 do CPM (Desrespeito a Superior) e pela condenação nesse tipo. Outros dois juízes militares entenderam que os fatos provados se subsumiriam apenas à conduta do art. 216 do CPM (Injúria), crime já alcançado pela prescrição. Tal cisão interna na análise da subsunção fática à norma penal atesta a fragilidade do acervo probatório em demonstrar com a certeza necessária o crime de difamação.

Diante da dúvida quanto ao verdadeiro
animus
do agente – se
diffamandi
, se
injuriandi
, ou mesmo se configurador de um tipo diverso (art. 160 do CPM) – o caminho a ser trilhado é o da não intervenção estatal.

A insuficiência probatória foi o fundamento acolhido pela maioria dos juízes militares para absolver o Apelado da difamação. Na dúvida insuperável sobre a integralidade dos fatos e sua adequação típica, a solução é a aplicação irrestrita do princípio do “in dubio pro reo”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte jugado:

“
ACÓRDÃO DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CPM) . LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença do Conselho Permanente de Justiça Militar que absolveu o apelado da imputação do crime previsto no artigo 166 do Código Penal Militar, sob o fundamento de ausência de dolo específico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em determinar se as declarações públicas do apelado caracterizaram crítica indevida a ato de superior hierárquico, ofendendo a hierarquia e a disciplina militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O tipo penal previsto no artigo 166 do CPM exige que a crítica pública tenha o potencial de abalar a disciplina ou a autoridade militar. 4. No caso concreto, não restou comprovado que as manifestações do apelado extrapolaram os limites da liberdade de expressão ou possuíam intenção deliberada de desacreditar a instituição militar. 5 . O Conselho de Justiça, por maioria, entendeu que as declarações se inseriam no contexto de desabafo pessoal, sem propósito de confrontar superiores. 6.
Aplicação do princípio in dubio pro reo
, ante a inexistência de prova cabal do dolo específico necessário à tipificação do crime. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Para a configuração do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), exige-se a demonstração inequívoca do dolo específico de afetar a hierarquia ou disciplina militar, sob pena de aplicação do princípio in dubio pro reo .” Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Código Penal Militar, art. 166; Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea e. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Criminal 0703826-58 .2023.8.07.0020, Rel . Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 17.08.2023 . Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00129556020218080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal. Data 07/04/2025).”
Grifo nosso.

A autoria e a materialidade da difamação não puderam ser estabelecidas com a certeza demandada pelo processo penal militar. O conjunto probatório, composto pela ata notarial e testemunhos (que não foram uníssonos em IPM), não se mostrou apto a derruir a presunção de inocência.

Prevalece, portanto, o juízo formulado pelo Conselho de Justiça.

A manutenção da absolvição é medida de rigor técnico, em prestígio à garantia constitucional da presunção de inocência e ao princípio da verdade real, não se verificando elementos de convicção suficientes para reverter a decisão absolutória.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Conselho Especial de Justiça Militar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.